Tribunal: TJMT
Processo: 0029597-80.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029597-80.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WENDER PATRICK SAMPAIO DO NASCIMENTO - CPF: 037.532.841-65 (APELADO), LALESKA CAROLINY DE OLIVEIRA TESSARO - CPF: 025.174.921-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE –
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE O FATO E OS RECONHECIMENTOS – CONTRADIÇÕES NAS DESCRIÇÕES DO SUPOSTO AUTOR – ALTERAÇÃO DO LOCAL DO CRIME PELA VÍTIMA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – DÚVIDA RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação criminal exige certeza processual quanto à materialidade e autoria delitivas, não podendo estar fundamentada em elementos probatórios frágeis ou contraditórios.

O reconhecimento fotográfico realizado via aplicativo de mensagens (Whatsapp), sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP e na Resolução no 484/2022 do CNJ, não possui valor probante suficiente para embasar decreto condenatório.

A existência de contradições nas descrições físicas do suposto autor do crime, somada ao significativo lapso temporal entre o fato e os reconhecimentos (mais de nove meses), fragiliza sobremaneira a prova da autoria delitiva.

A alteração substancial do local do crime pela vítima em juízo, sem o correspondente aditamento da denúncia, viola o princípio da correlação e compromete o exercício da ampla defesa.

Havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 290074880), que absolveu o réu WENDER PATRICK SAMPAIO DO NASCIMENTO da imputação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que as provas produzidas são suficientes para a condenação do apelado. Argumenta que a vítima reconheceu o réu em duas oportunidades distintas na fase policial, uma por fotografia e outra pessoalmente, e que tais reconhecimentos foram corroborados pelos depoimentos dos policiais em juízo. Reconhece, contudo, que não há provas suficientes para a manutenção da majorante do emprego de arma de fogo. (ID 290074898).

Em contrarrazões (ID. 290074409), a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando a fragilidade do conjunto probatório, especialmente quanto aos reconhecimentos realizados, que teriam sido feitos em desconformidade com os parâmetros legais.

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. JORGE DA COSTA LANA, manifestou-se pelo improvimento do recurso na ementa assim sintetizada: (ID.

299822864).

“
Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narro a denuncia: (Id. 290074869).

(...). No dia 30/01/2015, por volta de 21h00min, na Rua Metropolitana, n.o 373, Bairro Santa Isabel, nesta capital, o denunciado subtraiu – mediante violência, grave ameaça empreendida com arma de fogo e concurso de pessoas (comparsas não identificados) – um aparelho celular Aparelho Apple modelo iphone 05 (avaliado indiretamente em R$: 5.500,00 – FLS 23.) vítima Lalesca Carolyne de Oliveira Tessaro.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima estava em frente a sua residência quando o denunciado Wender e seu comparsa chegaram a bordo do veículo Vectra, cor branca. Na ocasião, Wender ameaçou e exigiu da vítima a entrega do aparelho celular. De posse do abjeto o denunciado deixou o local.

Próximo ao local dos fatos havia uma blitz e os meliantes foram abordados, contudo com eles nada de irregular foi encontrado. Na oportunidade os policiais identificaram o denunciado Wender com a acunha de “Iguana”, sendo monstrada a foto à vítima, que prontamente lhe reconheceu.

A ofendida recebeu mensagens em outro aparelho celular de pessoa identificada como “Paulo”, o qual informou ter comprado o aprelho celular.

Por acervo fotográfico a vítima reconheceu Wender como autor do crime (fls. 08/19 e fls. 36).

Até o presente momento os comparsas do denunciado não foram identificados.

Interrogado, o denunciado negou a autoria dos fatos (fls. 21).

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar Wender Patrick Sampaio do Nascimento, como incurso no art. 157,§2o, inciso II do Código Penal requerendo que seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394,§ 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos, fixado inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, conforme determina o art. 387, inc. IV, do CPP.(sic).”

MÉRITO:

A sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos, que não permite a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva imputada ao apelado.

Como é cediço, para a prolação de um decreto condenatório, é imprescindível que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial sejam robustas e inequívocas, de modo a afastar qualquer dúvida razoável acerca da autoria delitiva. No caso em apreço, tal certeza não se faz presente.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e auto de entrega, conforme bem pontuado na sentença recorrida.

Contudo, no que tange à autoria delitiva, as provas produzidas não se mostram suficientes para embasar um decreto condenatório, senão vejamos:

1.

Da fragilidade dos reconhecimentos realizados.

O principal elemento probatório invocado pelo Ministério Público para sustentar a autoria delitiva consiste nos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados pela vítima na fase inquisitorial.

Ocorre que tais reconhecimentos apresentam vícios procedimentais que comprometem significativamente seu valor probante.

Conforme se extrai dos autos (ID. 290074869, pág. 10), o reconhecimento fotográfico foi realizado apenas em 19/11/2015, ou seja, mais de nove meses após o fato delituoso, que ocorreu em 30/01/2015. Ademais, segundo consta no próprio termo,
"a Autoridade Policial mostrou fotos do suspeito através do aplicativo Watss Zap, fotos estas colhidas pela equipe de investigação desta Unidade Policial".

Tal procedimento contraria frontalmente o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal e na Resolução no 484/2022 do CNJ, que vedam expressamente a apresentação isolada da pessoa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:

“Ora, claramente irregular o reconhecimento fotográfico realizado em aparelho celular por meio de aplicativo de mensagens, mormente considerado não ter sido repetido o reconhecimento em juízo, nulidade que contaminaria as provas subsequentes obtidas." (STJ, 6a Turma, HC 817.270/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 06/08/2024).

De igual modo, o reconhecimento pessoal, realizado apenas em 08/12/2015 (dez meses após o fato), também apresenta inconsistências que comprometem sua credibilidade.

2.

Das contradições nas descrições físicas do suposto autor.

Outro ponto que fragiliza sobremaneira a prova da autoria delitiva consiste nas contradições verificadas nas descrições físicas do suposto autor do crime.

Em 06/11/2015, ao ser inquirida perante a autoridade policial, a vítima descreveu os autores do roubo como sendo
"NEGRO, 'CARECA', MAGRO, E TINHA APROXIMADAMENTE 1,60 M DE ALTURA" e "TAMBÉM ERA NEGRO, MAGRO, USAVA BONÉ E TINHA APROXIMADAMENTE 1,60M DE ALTURA"
(ID 290074869, pág. 8).

Contudo, no reconhecimento pessoal realizado em 08/12/2015, a mesma vítima descreveu o autor do crime como
"moreno claro, estatura alta, porte físico magro"
(ID 290074869, pág. 34), características completamente diversas das anteriormente apontadas.

Tal contradição evidencia a fragilidade do reconhecimento realizado, especialmente considerando o significativo lapso temporal entre o fato e os reconhecimentos.

Ademais, em juízo, a própria vítima afirmou não se recordar das características físicas dos autores do crime, destacando que o fato ocorreu no período noturno, o que dificulta ainda mais a identificação precisa dos agentes.

3. Da alteração do local do crime e violação ao princípio da correlação.

Outro aspecto relevante que impede a condenação do apelado consiste na alteração substancial do local do crime pela vítima em juízo.

(...).Na denúncia, consta que o crime ocorreu na "Rua Metropolitana, n.o 373, Bairro Santa Isabel, nesta capital". Contudo, ao ser inquirida em juízo, a vítima afirmou que, no momento do registro da ocorrência, mentiu acerca do endereço onde os fatos ocorreram, declarando que: "A gente registrou o B.O., mas na verdade ele aconteceu no Cidade Alta (bairro) (...) a gente colocou Santa Isabel (bairro) pra mim poder conseguir o retorno do seguro que eu tenho da, que meu pai tem da minha casa".

Tal alteração, sem o correspondente aditamento da denúncia, viola o princípio da correlação, segundo o qual o réu se defende dos fatos descritos na inicial acusatória, e não necessariamente da capitulação jurídica. A ausência de aditamento da denúncia acerca do fato novo informado pela vítima em juízo torna incabível uma sentença condenatória, uma vez que a ampla defesa e o contraditório não foram garantidos quanto a essa circunstância fática.

4. Da insuficiência probatória e aplicação do princípio in dubio pro reo.

Diante das fragilidades probatórias acima apontadas, não há como se formar um juízo de certeza quanto à autoria delitiva imputada ao apelado.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante,
"é imperativo valorar a incerteza em favor do acusado, ponderada o princípio do in dubio pro reo"
.

Com efeito, o princípio do in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência, determina que, havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, a solução deve ser favorável ao réu.

No caso em apreço, as provas produzidas não são suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença absolutória.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDUTA TIPIFICADA NO
ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. Consoante dispõe o
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, não existindo prova suficiente para a condenação, mas sim, e tão somente conjecturas, deverá o juiz absolver o réu. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.”
(TJMG; APCR 0660095-27.2016.8.13.0105; Governador Valadares; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 17/12/2019; DJEMG 22/01/2020).

“PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL.
RÉU LINARDO DA SILVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
RÉU CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARROS. AUTORIA NÃO COMPROVADA QUANTO AO CRIME DE
ROUBO
QUALIFICADO. IN DUBIOPRO REO.
ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Revisão da dosimetria da pena aplicada quanto ao
réu Linardo da Silva. 2. Inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a
absolvição
do acusado Carlos Augusto da Silva Barros, em relação ao crime de
roubo
qualificado, com fundamento no princípio
do
in dubio pro reo
. 3. O magistrado só pode prolatar um Decreto condenatório quando tem certeza absoluta da responsabilidade delitual dos acusados; se restar alguma dúvida, o mais acertado é absolver o acusado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJPI; ACr 0000946-38.2015.8.18.0076; Segunda Câmara Especializada
Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 17/12/2020; Pág. 20).

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido. -à míngua de provas robustas acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia, impossível a condenação dos acusados pelo delito de roubo, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou a eventual certeza moral da sua ocorrência. -no processo penal, para que se possa concluir pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade por fato definido em Lei como crime.”
(TJMG; APCR 0059230-29.2015.8.13.0480; Patos de Minas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 21/07/2020; DJEMG 29/07/2020)(SIC).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025